Tribunal: TJSP
Processo: 1014609-97.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-27
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
*Declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais - autor que alega desconhecer a origem da dívida que deu ensejo à inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes – análise inclusive com observância das orientações do Comunicado CG 02/2017 – documentos juntados aos autos que afastam a verossimilhança das alegações, além de sonegação de informações por parte do

Ementa:
*Declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais - autor que alega desconhecer a origem da dívida que deu ensejo à inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes – análise inclusive com observância das orientações do Comunicado CG 02/2017 – documentos juntados aos autos que afastam a verossimilhança das alegações, além de sonegação de informações por parte do autor – verdadeira pretensão de enriquecimento ilícito, bem diversa do direito de ação tutelado constitucionalmente – demanda improcedente – recurso do autor improvido.*